Tribunal: TJPA
Processo: 0810187-42.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810187-42.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: FRANCISCO MARTINS DE FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0810187-42.2020.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: FRANCISCO MARTINS DE FARIAS

RELATORA: DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO. REAJUSTE ABUSIVO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da operadora de plano de saúde, mantendo sentença que reconheceu a abusividade de reajuste superior a 800% aplicado a beneficiário inativo, determinou a manutenção do contrato nas mesmas condições assistenciais e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é lícito o reajuste expressivo da mensalidade de plano de saúde coletivo empresarial imposto a ex-empregado aposentado mantido como beneficiário inativo; (ii) saber se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, decorrente de cobrança abusiva, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ex-empregado demitido sem justa causa e aposentado que contribuiu para o plano por período superior a dez anos tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo nas mesmas condições assistenciais, assumindo o pagamento integral, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998.

4. A expressão “mesmas condições” não autoriza reajustes desarrazoados ou discriminatórios, sendo abusivo o aumento abrupto e superior a 800% sem demonstração atuarial idônea, por violar os princípios da razoabilidade e do equilíbrio contratual.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, decorrente de cobrança abusiva, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

6. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ex-empregado aposentado tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições assistenciais, sendo ilícito o reajuste desproporcional e sem respaldo atuarial. 2. A inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes, decorrente de cobrança abusiva, gera dano moral presumido.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática (ID 1532072) que conheceu e negou provimento à Apelação Cível (ID 6559880), mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA (ID 6559877), nos autos da Ação de Revisão Contratual de Atualização Abusiva de Plano de Saúde c/c Danos Morais, ajuizada por
FRANCISCO MARTINS DE FARIAS
.

Na origem, o autor alegou, em síntese, que foi beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial contratado por sua ex-empregadora, ao qual contribuiu por longo período. Após sua demissão sem justa causa e posterior aposentadoria, optou por permanecer no plano na condição de beneficiário inativo, assumindo o pagamento integral das mensalidades. Sustentou, contudo, que, em agosto de 2019, foi surpreendido com reajuste expressivo e abrupto da mensalidade, superior a 800%, sem respaldo contratual ou atuarial idôneo, o que inviabilizou a manutenção do contrato e culminou na inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes.

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela anteriormente concedida para determinar a manutenção do autor no plano de saúde nas mesmas condições assistenciais e com a mesma sistemática de reajuste anterior, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a ré interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, a legalidade do reajuste aplicado, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a inexistência de dano moral indenizável.

A decisão monocrática recorrida conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Irresignada, a UNIMED BELÉM interpôs o presente Agravo Interno (ID 15756651), reiterando os argumentos anteriormente deduzidos, defendendo a regularidade da conduta adotada, a inexistência de abusividade no reajuste aplicado e a improcedência da condenação por danos morais, requerendo a reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao órgão colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 16637354), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Agravo Interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

MÉRITO

O Agravo Interno não merece provimento.

A decisão monocrática agravada apreciou de forma completa, coerente e fundamentada todas as teses suscitadas pela agravante, inexistindo qualquer vício apto a justificar a sua reforma.

Restou devidamente demonstrado nos autos que o agravado, empregado demitido sem justa causa e posteriormente aposentado, contribuiu para o plano de saúde coletivo empresarial por período superior a dez anos, fazendo jus à manutenção como beneficiário nas mesmas condições assistenciais, assumindo o pagamento integral das mensalidades, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998.

Quanto ao assunto, entende o TJPA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da decisão monocrática proferida pelo Relator com base no art. 133, XII, d, do Regimento Interno;
(ii) saber se a majoração significativa do valor da mensalidade de plano de saúde de ex-empregado demitido sem justa causa, mesmo com a manutenção das mesmas condições de cobertura, está em conformidade com o disposto nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 133, XII, d, do Regimento Interno deste Tribunal, e a interposição do Agravo Interno supre eventual nulidade, conforme pacificado pelo STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o valor integral a ser pago pelo ex-empregado corresponde à soma da contribuição anteriormente efetuada pelo empregado e pela parte subsidiada pela empregadora, conforme os preços praticados aos funcionários em atividade, ajustados apenas pelos reajustes legais para a manutenção do equilíbrio econômico do contrato (REsp 1.713.619/SP e REsp 1.716.027/SP).

5. A tentativa de majoração desproporcional da mensalidade para mais de mil reais contraria os preceitos da legislação e a jurisprudência consolidada, que visa garantir a continuidade do plano nas mesmas condições de cobertura assistencial, com reajustes compatíveis e legais
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1. O ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial, com o pagamento integral correspondente ao valor da contribuição somado à parte subsidiada pela empregadora, conforme preços praticados aos funcionários em atividade, e não à majoração desproporcional do valor da mensalidade.". ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão vergastada, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator. (...) (
TJ-PA
- APELAÇÃO CÍVEL: 08333179520198140301 25376766, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 10/02/
2025
, 1ª Turma de Direito Privado)

A controvérsia não reside na possibilidade de reajuste, mas sim na abusividade do aumento imposto, que ultrapassou 800%, sem demonstração atuarial idônea e em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e do equilíbrio contratual, conforme reconhecido na sentença e mantido na decisão monocrática.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a expressão “mesmas condições” não autoriza reajustes desarrazoados ou discriminatórios, especialmente quando colocam o consumidor em desvantagem excessiva.

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/98.
DIREITO DE MANUTENÇÃO DOS EMPREGADOS INATIVOS NAS MESMA CONDIÇÕES DOS ATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVA.
1. "O art. 31 da Lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único,
contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição,
admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador" (REsp 1818487/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1º/2/2021). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
- AgInt no AREsp: 2392813 RJ 2023/0216511-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/
2024
)

Igualmente correta a manutenção da condenação por danos morais, uma vez que restou comprovada a inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, decorrente da cobrança abusiva. Nessa hipótese, o dano moral é in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, entendimento pacificado no STJ e reiteradamente adotado por este Tribunal.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES STJ. 1
. Nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.

Precedentes STJ
. 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
- AgInt no AREsp: 2445692 RN 2023/0306485-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/
2024
)

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se moderado, proporcional e compatível com os parâmetros adotados pelo TJPA em casos análogos, não comportando redução nem majoração.

Registre-se que o Agravo Interno limita-se a reiterar fundamentos já enfrentados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos capazes de infirmar as conclusões adotadas, o que inviabiliza a pretendida reapreciação do mérito sob pena de esvaziamento da finalidade do art. 1.021 do CPC

Para fins de prequestionamento, consigno que a matéria foi integralmente apreciada à luz dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998, art. 1.021 do Código de Processo Civil, bem como dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equilíbrio contratual, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos suscitados pela parte agravante, quando a fundamentação adotada se mostra suficiente para a solução da controvérsia.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica advertida a parte agravante de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 02/03/2026